Tribunal: TJSP
Processo: 2057521-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência - Recusa de cobertura de cirurgias plásticas necessárias em razão de redução de peso pós-bariátrica - Procedimentos têm natureza funcional, e não apenas estética - Relatório médico indica a necessidade da cirurgia, pois se trata de continuidade no tratamento da obesidade mórbida –

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência - Recusa de cobertura de cirurgias plásticas necessárias em razão de redução de peso pós-bariátrica - Procedimentos têm natureza funcional, e não apenas estética - Relatório médico indica a necessidade da cirurgia, pois se trata de continuidade no tratamento da obesidade mórbida – Atual entendimento do C. STJ – Tema 1069 – Tese firmada pela cobertura - Súmula no 97 deste E. Tribunal - Requisitos do artigo 300 do CPC configurados - Recurso improvido.